Tribunal: TJSP
Processo: 0001192-65.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO BANCO REQUERIDO ACOLHIDO, PREJUDICANDO AS DEMAIS MATÉRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO TEMPESTIVO. DILAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO BANCO REQUERIDO ACOLHIDO, PREJUDICANDO AS DEMAIS MATÉRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO TEMPESTIVO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PUBLICADA APÓS A PETIÇÃO. DEVER DO PERITO. ARTIGO 477, §2o, I , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA PERTINENTE. PREJUÍZO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA.

RECURSO DO BANCO PROVIDO.